Tribunal: STF
Processo: ARE 1521780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA. AUTARQUIA DE REGIME ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. LEI DISTRITAL. ISENÇÃO.



    1. A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIA) conforme Lei nº 6.715/1979 é uma autarquia de regime especial, o que atrai a incidência da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, “a” e § 2º da Constituição Federal.



    2. Além disso, as leis distritais nº 6.945/1981 e nº 6.466/2019 estabelecem isenção à União, Estados, Municípios, Distrito Federal e suas respectivas autarquias do pagamento da Taxa de Limpeza Pública (TLP).



    3. Dessa forma, é inconstitucional a cobrança de IPTU e ilegal a cobrança de TLP da CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONÁUTICA – CFIA.



    4. Jurisprudência do STF e do TRF1.



    5. Sentença mantida. Apelação a que se nega provimento.



    6. Mantida a condenação em honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal estabelecidos em sentença, majorados em 1% em razão da sucumbência recursal (art. 85, § 11, CPC/15).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente